Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO: 0706441-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: GILDETE ARRUDA RODRIGUES, ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS DESPACHO Tendo em vista a ausência de interposição de recurso especial (certidão de ID no 58841062), certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Outrossim, retifique-se a autuação para constar a classe processual anterior (agravo de instrumento). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007